Tribunal: TJSP
Processo: 1028652-41.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória de procedimento de consolidação de propriedade – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não configurado – Existência de demanda anterior em que afastada a alegação de existência de vícios, com sentença mantida por esta C. Câmara – Demonstrada a constituição em mora – Consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário –

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Ação anulatória de procedimento de consolidação de propriedade – Sentença fundamentada – Cerceamento de defesa não configurado – Existência de demanda anterior em que afastada a alegação de existência de vícios, com sentença mantida por esta C. Câmara – Demonstrada a constituição em mora – Consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário – Ciência a respeito das datas e local dos leilões – Inteligência dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.517/97 – Embora possível a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação, os autores deixaram de efetuar depósito em juízo de todas as parcelas vencidas e as que foram vencendo no curso do processo até a data da assinatura do auto de arrematação, com os acréscimos moratórios previstos no contrato, mais as despesas com a consolidação da propriedade desembolsadas pelo banco demandado – Nulidade que demanda prejuízo – Sentença mantida.

Apelação não provida.